Tribunal: TJES
Processo: 5005867-84.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Homicídio; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005867-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005867-84.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA
PACIENTE: MAIQUEL MOREIRA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A
Advogado do(a) PACIENTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - HOMICIDIO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA. 1
Importante deixarmos assentem neste momento de análise mais aprofundada do feito, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da Lei Penal.
Outrossim, constamos que o decreto de prisão do paciente firmou-se nos termos da conduta perpetrada pelo paciente e seus corréus, como, premeditação e delito praticado em via pública em horário de grande circulação de pessoas, o que, por si só, demonstra a periculosidade fatos que levaram a sua condenação.Nesse sentido, cito entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:[...] De acordo com o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do onhecimento da apelação que vier a ser interposta.[..](AgRg no HC 693.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).
Neste momento de análise mais aprofundada do feito, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, principalmente ante a gravidade concreta da conduta da paciente.
Ordem denegada.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SESSÃO DIA 09/08/2023

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005867-84.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA
PACIENTE: MAIQUEL MOREIRA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A
Advogado do(a) PACIENTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A

VOTO

T
rata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
MAIQUEL MOREIRA SOUZA,
por suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara criminal da Comarca de Barra de São Francisco.

Afirma o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal sofrido resta caracterizado pela ausência dos requisitos previstos, para a manutenção do decreto cautelar, bem como na inexistência de lastro probatório mínimo da prática do crime apurado, na ação penal originária da presente impetração.

Requer o impetrante,
a revogação da medida, ou sua substituição por cautelares alternativas
e a restituição do veículo apreendido.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Reprisando,
dou o devido relevo a trechos da decisão ora combatida:

[...]
DA PRISÃO DO ACUSADO MAIQUEL MOREIRA SOUZA

Atento ao que consta no artigo 316, parágrafo único, do CPP, e diante do pedido formulado pela Defesa do acusado
MAIQUEL MOREIRA SOUZA
, passo a reanalisar a situação processual.

O réu encontra-se recluso por meio de decreto de prisão preventiva, por ter cometido, em tese, o(s) delito(s) previsto(s) no(s) artigo(s) referenciado(s) no preâmbulo.

Analisando detidamente os autos, verifico que dos documentos acostados ao caderno processual, denota-se a existência de prova de
materialidade

(1. BU n° 50490686/2023; 2. Boletim de Atendimento de Urgência)
e
indícios de autoria
extraídos pelas provas testemunhas produzidas em sede policial, conforme se colhe dos depoimentos
CB/PMES Mardehon Ferreira Gomes, SD/PMES Thayan Gabriel Souza Silva e Leonaldo Alves (vítima)
e do interrogatório do acusado
Maiquel Moreira Souza
.

Não obstante a negativa de autoria por parte do acusado
Maiquel Moreira Souza
, nota-se por suas próprias declarações em sede policial (fls. 10/11), que após ter sua enteada confirmado que havia sido agredida pela vítima
Leonaldo Alves
, voltou e subiu o morro novamente até encontrar o suposto agressor, perguntando a infante se o “
homem que teria feito o que ela descreveu era um que estava sentado na esquina
”,
quando então se aproximou da mercearia, e conforme afirmado pelo
ofendido Leonaldo Alves: “
um automóvel de cor prata estacionou ao seu lado, quando um de seus ocupantes começou a dizer que o depoente havia agredido uma criança; (...) que, quando estava correndo, o declarante escutou o barulho de vários disparos de arma de fogo; que quem atirou no declarante foi o indivíduo que estava no carona do carro (...)
”
.

Tais elementos, a
priori
, não afastando os indícios de participação do réu Maiquel Moreira Souza na prática do crime em questão.

A prisão, no caso em comento, se justifica pela gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, sobretudo em razão do
modus operandi
perpetrado pelos denunciados, que, por volta das 02:45h da tarde, em plena luz do dia, em um estabelecimento comercial (Bar), local em que provavelmente havia concentração de mais pessoas, aumentando o risco de atingir terceiros, proferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, demonstrando maior ousadia e reprovabilidade na conduta.[...] Grifos originais e nossos.

Neste momento de análise mais aprofundada do feito,

embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve eximir o juízo, quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente, para garantir a preservação da ordem pública.

Conforme sabemos, o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê que a segregação cautelar poderá ser decretada, quando o juízo detectar indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e que a liberdade do indivíduo represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Preceitua a doutrina, que a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa", deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

A prisão preventiva, como mencionado acima, é cabível nas hipóteses de
indicativos
do envolvimento dos réus, com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração, tal como se verifica no caso em tela.

Prosseguindo, o impetrante
busca na inicial demonstrar a fragilidade da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, que ligue o paciente aos fatos apurados na ação penal originária.

Neste contexto, p
or sua vez, a aferição sobre negativa de autoria e fragilidade probatória demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via estreita do remédio heroico, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal (AgRg no HC 677.226/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

No mesmo sentido, cito:

A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 644.837/RO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021).

[...] Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior (AgInt no AREsp nº 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 23/8/2016).3.
Na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que o evidenciem.
Inocorrência no caso em análise, de demonstração de que a alimentada não necessita de alimentos ou de que os alimentos prestados pelo avô paterno afastam o seu risco alimentar.4.
A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Precedentes.5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido
.(RHC n. 178.818/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Acerca da restituição do veículo requerida pela douta defesa,
no que tange ao pleito referente à
restituição
dos bens apreendidos, entendo que havendo
pendência de sentença condenatória de trânsito em julgado no presente feito, não cabe a restituição do bem apreendido pelo poder público.

Por conseguinte, tanto os pedidos de isenção de taxas, cobradas pelo DETRAN, como para permanência do bem em pátio, são matérias de competência administrativa, que poderão ser levadas ao conhecimento do juízo cível.

Por fim,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reforçado a necessidade da confiança no juízo primevo, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

13 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.